Tribunal: TJSP
Processo: 2227669-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença processado no Juizado Especial – Competência do Colégio Recursal – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça Bandeirante – Recurso não conhecido.